Tribunal: TJMT
Processo: 1027747-98.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027747-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANGELINA LOPES MARTINS - CPF: 828.569.828-91 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MORTE DA SEGURADA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – VENDA CASADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

2. Em que pese insistir na alegação de má-fé da segurada/falecida, se a seguradora não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como afastar o direito de receber o seguro prestamista regularmente contratado, especialmente quando caracterizada a venda casada como na hipótese dos autos.

3.
Comprovada a ocorrência da venda casada quando da aquisição do veículo junto a concessionária, prática proibida pelo CDC, a condenação da seguradora ao pagamento do seguro prestamista é medida que se impõe, cabendo ainda a sua condenação por dano moral, por flagrante violação ao artigo 39 do CDC já que tal prática compreende infração à ordem econômica.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANGELINA LOPES MARTINS
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais
ajuizada por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
,
que julgou
im procedente s o s pedido s inicia is
,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atribuído à causa, ficando sua suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça
(ID
223749311
)
.

Irresignada com o desfecho da lide,
a
autora

interpôs
o presente apelo alegando em suas
razões recursais
(ID
223749313
)
que
o ponto controvertido se limita em verificar se no ato da assinatura do contrato de seguro prestamista a segurada agiu de má-fé ao não ter mencionado que já era, naquela oportunidade, portadora de neoplasia maligna.

Aduz que com relação
à
s cláusulas limitativas do risco
,
este tipo de contrato se submete
à
s regras do CDC
, o que exige que as cláusulas que impliquem limitação de direito do consumidor sejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Defende que não é possível concluir pela má-fé da segurada apenas com base no fato de que, no ato de assinatura do contrato, teria omitido ser portadora de neoplasia maligna.

Afirma que deve ser verificado se no ato da assinatura foi a falecida orientada a
informar
seu completo estado de saúde, e se eventual omissão foi realizada com o intuito fraudulento de enganar a seguradora e obter
a cobertura em prol de seus sucessores, pois a omissão deve ser intencional para que se caracterize a má-fé.

Relata que a segurada adquiriu o veículo perante a concessionária Renault em 30/10/2019, com entrada no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), financiando o saldo remanescente no montante de R$ 45.505,25 (quarenta e cinco mil quinhentos e cinco reais e
vinte e cinco centavos), tendo na oportunidade contratado o seguro proteção financeira CDC para fins de cobertura securitária, representado pela apólice de nº 9526-3.

Alega que ao contrário do que constou na fundamentação da magistrada singular
,
a apólice de seguro de nº 9526-3 possui vigência desde 01/02/2016, o que demonstra que houve a renovação do seguro anterior
, o qual estava vinculado ao carro entregue à concessionária como entrada para aquisição do carro novo, sendo este último o 4º veículo adquirido junto à Renault.

Menciona que nas relações de aquisição de veículo zero km pouca atenção é dispensada às cláusulas do contrato de adesão, seja com relação ao próprio veículo ou com relação
à
proteção securitária
, pois a relação rege-se pelo princípio da boa-fé e confiança.

Cita nessas
negociações que,
no máximo, o vendedor faz uma rápida explicação acerca dos termos contratuais, oportunidade na qua
l
as cláusulas limitativas são pouco exploradas
.

Defende ser evidente que a segurada não foi plenamente orientada acerca do fato de que não poderia omitir informações importantes
,
sob pena de não cobertura do contrato em caso de morte superveniente.

Refere que a seguradora só tomou conhecimento da doença pré-existente após o requerimento administrativo de cobertura, não tendo em momento anterior solicitado qualquer laudo, atestado médico ou a realização de exames, motivo qual a negativa se mostra totalmente arbitrária
, assim como a manutenção da sentença, pois contrária
à Súmula 609 do STJ
.

Pontua que quando da aquisição do novo veículo
,
a falecida estava com sua saúde em dia, fazendo seu tratamento e a morte, fiel inimiga
,
não aparentava vir lhe buscar tão precocemente.

Sustenta que a segurada esteve na concessionária em 08/11/2019 para retirar o veículo novo, não sendo possível imaginar que ela
v
i
ria a óbito poucos dias após a retirada do veículo da concessionária mediante sua própria direção.

Prossegue afirmando que
inexiste má-fé por parte da falecida, a qual, se porventura omitiu a informação sobre seu quadro de saúde, não o fez de maneira ardilosa, e as provas dos autos demonstram sua boa
-
fé no firmamento do contrato de seguro prestamista
.

Conclui defendendo que
não havendo comprovação de que a seguradora tenha esclarecido à segurada o que vem a ser doença preexistente, bem como as implicações jurídicas dela decorrentes, em observância ao dever de informação ao consumidor e aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, a cobertura indenizatória é a medida que se impõe
.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Nas contrarrazões
,

a seguradora alega, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso, além de
prequestionar
a matéria (ID 223749316).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ANGELINA LOPES MARTINS
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais
em face da
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo, em síntese, que em 30/10/2019 a Sra.
MARIA APARECIDA MARTIN LOPES
adquiriu o veículo Renault OROCH EXP 16, 2019/2020, financiado pelo Banco RCI Brasil S/A, mediante o pagamento da entrada no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), financiando o saldo remanescente de R$ 45.505,25 (quarenta e cinco mil quinhentos e cinco reais e vinte e cinco centavos) em 48 parcelas de R$ 1.530,28 (mil quinhentos e trinta reais e vinte e oito centavos), tendo a época renovado seu seguro veículo (ID 223749741).

Em sua inicial (ID 223749741), aduziu que no dia 22/11/2019 a Sra.
MARIA APARECIDA MARTIN LOPES
veio a falecer de insuficiência respiratória aguda, câncer de pulmão metastático, porém, quando solicitado à seguradora, o pagamento da indenização securitária foi negado sob a alegação de doença pré-existente, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Após o regular trâmite processual, com a realização de perícia indireta e audiência de instrução e julgamento, sobreveio a sentença de improcedência, nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inexistência de má-fé da segurada a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e indenização por danos morais.

PRELIMINAR - DIALETICIDADE

Conforme relatado, a parte requerida alega, preliminarmente, nas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que não houve impugnação específica ao fundamento da sentença.

Sem razão. Isto porque, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma, como é o caso dos autos.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.-

MÉRITO – COBERTURA

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na negativa de cobertura do seguro em razão da omissão do segurado quanto à doença preexistente quando da contratação.

Pois bem.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Assim, a omissão de informações fundamentais para o aceite da proposta e cálculo do prêmio de seguro a ser pago pelo segurado leva à perda do direito à indenização.

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, a segurada, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, da análise do contexto fático probatório, constata-se que a irresignação da apelante prospera.

Isso porque, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário nº 427720419, o seguro prestamista se caracteriza como venda casada, pois vendido em conjunto no momento de contratação do financiamento, o que não faculta ao consumidor escolher ou não a sua contratação.

Além disso, diante da forma como foi vendido o seguro prestamista à apelante, sequer houve a possibilidade de que a mesma tivesse a oportunidade de informar sobre sua situação de saúde quando da contratação.

Observa-se do referido documento que inexiste campo a ser preenchido com informações acerca
da situação de saúde da segurada/falecida, motivo pelo qual não há que se falar em omissão ou má-fé quanto ao diagnóstico de neoplasia maligna do pulmão, pois não houve qualquer questionamento por parte da seguradora no momento da contratação (ID 223749209).

Aliás, consta expressamente na Cédula de Crédito Bancário nº 427720419 a contratação do seguro vinculado ao financiamento pelo valor total de R$ 1.888,52 (mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), montante este a ser pago de forma diluída dentro das 48 parcelas do financiamento, conforme imagem abaixo colacionada (ID 223750183 e ID 223749209).

Tal informação é corroborada pela proposta de adesão de ID 223750249 juntada pela própria seguradora, pois inexiste espaço para que a segurada informasse seu diagnóstico de câncer de pulmão, vejamos a imagem abaixo:

As mesmas informações são identificadas no certificado de seguro, documento este entregue à segurada, no qual inexiste informação acerca da existência de doença pré-existente ou qualquer outra limitação ou possibilidade de perda da cobertura, conforme imagem abaixo.

Além disso, o acervo probatório comprova a prática da venda casada de seguro, que como se sabe, é caracterizada quando um consumidor, ao adquirir um determinado produto ou serviços, leva de forma conjunta outro de mesma espécie ou não, não lhe sendo permitida a escolha, em flagrante violação ao que dispõe o artigo 39 do CDC, vejamos:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

Como demonstram os documentos dos autos, especialmente a Cédula de Crédito Bancário nº 427720419, a aquisição do veículo Renault Duster Oroch EXP, chassi 93Y9SR3H5LJ226785 pela segurada/falecida se deu de forma atrelada à contratação do seguro prestamista, prática esta que se caracteriza de forma inequívoca como venda casada, nos termos do dispositivo acima transcrito (ID 223750183 e ID 223749209).

Importante ainda consignar que não se pode ignorar a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, fato declarado pela Lei 8.078/90, em seu artigo 4º inciso I, e estabelecido como princípio informador da Política Nacional das Relações de Consumo.

Assim, comprovada a ocorrência da venda casada, prática proibida pelo CDC, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização referente ao seguro prestamista é medida que se impõe, pois, nos moldes do artigo 39 do código consumerista, tal prática compreende infração à ordem econômica.

Nesse sentido é o Tema 972 do STJ, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259 - SP (2016/0306899-7) de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, publicado em 17/12/2018, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALIENAÇÃO FIDICIÁRIA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – SEGURO RCF – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – VEDAÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERENTE DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional.”
(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Desta forma, ausente prova da alegada omissão, bem como da suposta má-fé da segurada e, havendo prova inequívoca da prática de venda casada que constitui infração à ordem econômica a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe, devendo a seguradora ser condenada ao pagamento da indenização referente ao seguro prestamista.

Por outro lado, comprovada a prática de venda casada e a negativa de cobertura da indenização securitária, o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais deve ser acolhido, por tratar-se de prática abusiva e vedada pelo CDC.

Assim, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação.

Por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso em tela, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado, atendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar as peculiaridades do caso e as partes envolvidas.

Vale ainda mencionar que a genitora da segurada/falecida inclusive providenciou a quitação do saldo devedor no valor de R$ 20.977,37 (vinte mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) em 16/05/2022, conforme comprovam os documentos de ID 223749248 e ID 223749249).

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento da indenização referente ao seguro prestamista, cuja integralidade deverá ser depositada integralmente na conta judicial vinculada aos autos em favor da apelante tendo em vista a quitação do saldo devedor devidamente comprovada. Ainda, condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser atualizado com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a data da negativa da indenização securitária.

Por consequência, condeno a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024